Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-32.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTEXTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo réu em que alega que a autora, ora recorrida, foi vítima de uma fraude praticada por terceiro, que somente foi concretizada por sua culpa, pois realizou o pagamento de um boleto enviado fora do ambiente virtual do Pagseguro. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Na origem, a autora informa que adquiriu roupas junto a uma loja virtual, por meio de perfil social constante no aplicativo Instagram, tendo pago por meio de depósito bancário, constando a ré, ora recorrente, como beneficiária. Acrescenta que os produtos adquiridos nunca foram entregues, não logrando êxito em contactar a vendedora, pois a mesma deletou o Whatsapp em que se comunicavam.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. A fraude realizada integra o risco da atividade e não exime a empresa responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90). O raciocínio contrário conduz todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.
7. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, pois inserida no referido risco da atividade.
8. In casu, a recorrente consta como beneficiária do depósito bancário realizado (ID 16470099, pag.02) e, em que pese ter alegado, absteve-se de comprovar que a autora realizou o pagamento fora do ambiente virtual, ônus que não se desincumbiu, a teor do art. 373, II, CPC.
9. Configurada a fraude, deve a prestadora de serviços responder pelos danos materiais daí decorrentes.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões (art.55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).